Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702120-48.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATACADAO FARMA CENTRAL LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Atacadão Farma Central Ltda. contra a decisão que não conheceu da apelação interposta por ela. A embargante sustenta omissão na decisão, em razão da ausência de apreciação da renúncia de mandato do seu advogado. Pede o provimento dos embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões (id 71470455). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta omissão na decisão embargada, em razão da ausência da apreciação da renúncia ao mandato. A análise dos autos indica que o advogado da embargante apresentou petição com a informação de que renunciou ao mandato que lhe foi outorgado (id 69117780). Esta Relatoria manifestou-se no sentido de que o advogado não demonstrou que a ora embargante tomou conhecimento da renúncia e concedeu prazo de dez (10) dias para fazê-lo (id 69170830). O advogado da embargante apresentou nova petição e juntou documentos, mas, novamente, não comprovou a ciência inequívoca da mandatária, o que impediu o reconhecimento da renúncia. Esta Relatoria não conheceu da apelação interposta pela ora embargante, pois ela interpôs o recurso desacompanhado do preparo e não efetuou o pagamento do prazo concedido (id 70684603). A embargante afirma que a decisão foi omissa em razão da ausência de apreciação da renúncia ao mandato. O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao advogado constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado inequivocamente da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. Não há qualquer comprovação da ciência inequívoca da renúncia no caso concreto, o que impede o reconhecimento pretendido pelo advogado da embargante. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a intimação pessoal da parte para regularização de sua representação, após renúncia do mandado, é desnecessária, visto que cabe ao advogado realizar a sua comunicação e, à própria parte, após ser comunicada, constituir novo advogado no prazo de dez (10) dias A efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia do mandato não foi demonstrada, razão pela qual os advogados da embargante permanecem como seus representantes processuais. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de omissão na decisão embargada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator